Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-47.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002881-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 07.958.295/0001-52 (AGRAVANTE), DISPROVEL MAXVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 15.493.667/0001-40 (AGRAVANTE), DISPROVEL PET LINE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 14.042.088/0001-19 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), DISPROVELVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 21.158.524/0001-85 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (PROCURADOR), FLAVIO LOPES FERRAZ - CPF: 245.584.978-30 (PROCURADOR), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (PROCURADOR), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (PROCURADOR), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE –
LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E A EXTINÇÃO AÇÕES E/OU SUSPENSÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO
– IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 49, 52, 59 E 61 DA LEI DE REGÊNCIA -
SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

"
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido.
(Processo: REsp 1333349 / SP - RECURSO ESPECIAL - 2012/0142268-4 - Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 26/11/2014 - Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2015).

Nos termos da Súmula 581 do STJ,
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002881-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA e OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL AS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA e OUTROS

em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que lhes concedeu a Recuperação Judicial e homologou o Plano de Recuperação Judicial retificando as premissas nºs 03, 04 e 05 deste para
“limitar que a aprovação do plano enseja a extinção das ações e execuções movidas em desfavor apenas das Recuperandas, conservando o direito dos credores de cobrança em face dos coobrigados; bem como para limitar que a supressão das garantias somente se aplica aos credores que estavam presentes no ato assemblear e que votaram favoravelmente ao plano”
.

Aduzem, em síntese, que “a
s empresas Agravantes, que atuam no ramo de comércio de produtos veterinários/agropecuários, ajuizaram pedido de recuperação judicial tendo por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômicofinanceira vivenciada pelo Grupo, promovendo assim o soerguimento das suas atividades empresariais, com os benefícios sociais daí decorrentes consubstanciados na preservação do emprego, geração de renda, circulação de riqueza e serviços (DOC. 1). Na data de 28/05/2015, o Juízo da Quarta Cível da Comarca de Grande/MT, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial em favor das Agravantes. Por conseguinte, estas apresentaram o Plano de Recuperação Judicial contemplando nele os instrumentos financeiros, administrativos e jurídicos necessários para o reerguimento de suas atividades empresariais (DOC. 4), bem como o Administrador Judicial apresentou a devida listagem dos credores sujeitos ao processo recuperacional. O Juízo de piso recebeu o programa recuperacional e ordenou a publicação do respectivo edital de aviso aos credores para que, querendo, apresentassem objeção. Frente a oposição de objeções tempestivas por parte de alguns credores, o Juízo de origem convocou a Assembleia Geral de Credores para deliberação acerca do Plano de Recuperação Judicial das Agravantes. Instalado o ato Assemblear, o plano recuperatório foi aprovado, com as alterações constantes na ata, por 100% dos credores da classe Trabalhista presentes em assembleia, e na Classe dos Quirografários pelos credores que representam 52,30% do valor total dos créditos da classe presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes na classe (78,57% credores votaram favorável ao plano de recuperação) (DOC. 5). Desse modo, preenchidos os requisitos legais para a concessão da Recuperação Judicial previstos no artigo 58, caput, da Lei 11.101/2005, a ata da Assembleia Geral de Credores foi anexada no processo pelo Administrador Judicial. De efeito, levado o processo à conclusão, sobreveio a Decisão ora agravada (DOC. 6), ocasião em que a Magistrada de piso concedeu a recuperação judicial em favor das Agravantes, contudo homologou o plano de recuperação judicial mediante deliberação que, dentre outras delimitações, RETIFICOU as premissas nº 03, 04 e 05 do plano recuperatório, para: 1) Limitar que a aprovação do plano enseja a extinção das ações e execuções movidas em desfavor apenas das Recuperandas, conservando o direito dos credores de cobrança em face dos coobrigados; 2) Limitar que a supressão das garantias somente se aplica aos credores que estavam presentes no ato assemblear e que votaram favoravelmente ao plano; Em que pese as razões de decidir consignadas no édito recorrido, a Decisão agravada merece reforma para que sejam suprimidas as limitações impostas pelo Juízo Recuperacional, pois revelam flagrante intervenção judicial no mérito do plano de reestruturação, ao passo que a jurisprudência têm entendido pela não ingerência do Juízo em questões que analisem o mérito do plano de recuperação, não competindo a ele substituir o papel dos credores e adentrar nas estratégias de soerguimento, sobretudo porque o plano sempre 7 Av. Senador Filinto Müller, 920. Quilombo – 78.043-500. Cuiabá-MT. Tel./Fax: (65) 3321.5518 E-mail: sebastiaomonteiroadv@terra.com.br Website www.sebastiaomonteiro.com.br tem como objeto direito eminentemente disponível, de natureza notoriamente privada. A insurgência contra o plano de recuperação é ato privativo dos credores que deve ser deliberado unicamente em Assembleia Geral, não competindo ao órgão jurisdicional impor limitações de ordem negocial, restringindo a soberania do ato assemblear.”

Requer ao final “
seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a Decisão recorrida de modo a suprimir a deliberação do seu item “II.1”, a fim de que sejam afastadas as restrições judiciais impostas pela Magistrada de piso e, por conseguinte, homologadas integralmente as premissas do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores que preveem a liberação das garantias reais e fidejussórias e a consectária extinção das ações promovidas pelos credores.”

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DLVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida em Ação de Recuperação Judicial da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, ajuizada por
DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA e OUTROS
, em que se homologou o plano e concedeu recuperação judicial à agravante.

Ressalta-se, inicialmente, que, de fato, a
Assembleia Geral de Credores tem como atribuições, dentre outras, deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo devedor, nos termos do art.
35
da Lei nº
11.101
/2005, representando então atos de manifestação de vontade exarados pelos credores.

Ou seja, nota-se que a lei submete à vontade da coletividade diretamente interessada na realização do crédito, a faculdade de manifestar opinião, bem como autorizar procedimentos para o fim de recuperação da empresa em dificuldades, procedimentos que serão objeto de discussão para que se chegue a uma solução plausível. Nesse sentido, o Poder Judiciário não tem qualquer ingerência na aprovação do plano de recuperação judicial, cabendo somente a verificação dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial (art. 51 e os demais procedimentais) e gerencia do controle judicial da sua legalidade.

Assim, sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇAO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. "A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial."
(STJ RESP 1314209/SP 3ª Turma Rel. Min. Nancy Andrighi DJ 01/06/2012).

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DECISÃO QUE ANULOU CLÁUSULAS CONFLITANTES COM A LEI DE REGÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitos aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.
2. Quanto aos credores retardatários, a cláusula 7.7 do plano de recuperação judicial prevê tratamento diferenciado para os credores que não constam na relação elaborada pelo administrador judicial, o que atenta contra o par conditio creditorum, desconsiderando isonomia legal existente entre credores da mesma classe, devendo ser mantida a nulidade de referida cláusula. 3. Não devem constar no plano de recuperação, regras de pagamento de créditos não sujeitos a recuperação judicial, por se sujeitarem à própria legislação que os rege. 4. Embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra são preservadas, circunstância que possibilita ao credor, exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. Sendo assim, agiu com acerto o magistrado ao determinar a nulidade da cláusula que dispõe sobre a novação, extinção e baixa da restrição em relação aos terceiros garantidores. Precedentes do STJ. 5. Nos termos do art. 61 da Lei 11.101/05, a decretação do encerramento do plano de recuperação pelo juiz, deve respeitar o biênio para que ocorra o cumprimento das obrigações. Correta a anulação da cláusula que prevê o encerramento da recuperação judicial a qualquer tempo, a requerimento do credor. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03954626020158090000, Relator: DES. NORIVAL SANTOME, Data de Julgamento: 03/10/2017, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2374 de 25/10/2017 - destaquei).”

Nesse contexto, a respeito da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário sobre as deliberações tomadas em assembleia geral de credores, oportuna a leitura de trecho do voto de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGUI proferido no Recurso Especial nº 1.314.209/SP, cuja ementa já foi transcrita acima:

“Ao regular a recuperação judicial, com efeito, a Lei submete à vontade da coletividade diretamente interessada na realização do crédito a faculdade de opinar e autorizar os procedimentos de reerguimento econômico da sociedade empresária em dificuldades, chegando-se a uma solução de consenso. Disso decorre que, de fato, não compete ao juízo interferir na vontade soberana dos credores, alterando o conteúdo do plano de recuperação judicial, salvo em hipóteses expressamente autorizadas por lei (v.g. art. 58, § 1º, da LFRJ). A obrigação de respeitar o conteúdo da manifestação de vontade, no entanto, não implica impossibilitar ao juízo que promova um controle quanto à licitude das providências decididas em assembleia. Qualquer negócio jurídico, mesmo no âmbito privado, representa uma manifestação soberana de vontade, mas que somente é válida se, nos termos do art.
104
do
CC/02
, provier de agente capaz, mediante a utilização de forma prescrita ou não defesa em lei, e se contiver objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Na ausência desses elementos (dos quais decorre, com adição de outros, as causas de nulidade previstas nos arts.
166
e seguintes do CC/02, bem como de anulabilidade dos arts.
171
e seguintes do mesmo diploma legal), o negócio jurídico é inválido. A decretação de invalidade de um negócio jurídico em geral não implica interferência, pelo Estado, na livre manifestação de vontade das partes. Implica, em vez disso, controle estatal justamente sobre a liberdade dessa manifestação, ou sobre a licitude de seu conteúdo.”

Sendo assim, no que concerne a supressão de garantias reais e fidejussórias, tem-se que
a Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1
o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1
o
Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Embora a assembleia geral de credores tenha deliberado no sentido de suprimir as garantias reais e fidejussórias, como largamente defendido pelo agravante, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das
ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581/STJ,
in verbis
:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Assim, a concessão da
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Não há menção de eventual inaplicabilidade do disposto na citada súmula, em caso de
aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores
no que toca a
previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias.

Desta feita, a decisão agravada deve ser mantida, pois ilegais as cláusulas que
contrariam as normas da Lei nº 11.101/2005, pois a simples homologação do plano de recuperação judicial não é suficiente a suprimir as garantias que os credores mantêm contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

Esta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA MAIORIA DE CREDORES PRESENTES – VIABILIDADE ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS – CONTROLE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – UTILIZAÇÃO DE TAXAS MÍNIMAS – PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – AMPLA NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA QUE PREVÊ A SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E RESTRIÇÕES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E SEUS SÓCIOS – ILEGALIDADE – DA SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4ª Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 2. É possível a fixação de encargos moratórios em taxas mínimas, ou até mesmo a exclusão, como forma de equalização da dívida para que ela possa ser liquidada pela empresa recuperanda, inclusive em observação ao princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, norma que dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3. A Súmula nº 581 do eg. STJ estabelece que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ – 2ª Seção – Súmula 581 – j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016), devendo, pois, ser suspensa a aplicabilidade de qualquer cláusula liberatória da responsabilidade de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral em razão da simples homologação do plano recuperacional.”
(RAI 1009969-15.2018.8.11.0000; JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS - PLANO APROVADO PELA MAIORIA DE CREDORES – CLÁUSULAS 8.1.1, 8.1.2, 17.3 E 18.2 – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 E SEUS PARÁGRAFOS, ARTIGOS 50, §1º, 52, III, 58, 59, TODOS DA LEI 11.101/2005 E AFRONTA À SÚMULA 581/STJ - SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS (PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ARRENDADOR MERCANTIL DENTRE OUTROS) - CRÉDITOS QUE NÃO SE SUBMETEM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – NOVAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO AOS CRÉDITOS QUE SE ENQUADRAM DENTRO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 49, §3º DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÉDITO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITOS NÃO ESTENDIDOS AOS AVALISTAS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.“(...) A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral" (...)” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017). Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” São nulas as cláusulas contidas no plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, que afrontam o disposto nos artigo 49 e seus parágrafos, artigo 50, §1º, 52, III, 58 e artigo 59, todos da Lei 11.101/2005, bem como, contrariam a Súmula 581 do STJ.”
(RAI 1001518-98.2018.8.11.0000; NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

Ressalta-se que, a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial, o que não se pode verificar no presente caso, não bastando, para tanto, a ausência de objeção na assembleia.

Dúvidas não restam de que tal matéria se trata de direito disponível do credor, que pode liberar as garantias, mas, a cláusula de supressão da garantia não pode atingir os credores que não compareceram na assembleia ou que estavam presentes e se abstiveram de votar, nem pode atingir os credores que votaram pela rejeição do plano. Ou seja, a cláusula que prevê a supressão de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, somente tem efeito aos credores presentes que se manifestaram pela aprovação do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido, trago julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – JUÍZO QUE CONSIDEROU NULAS AS CLÁUSULAS QUE PERMITIAM A EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso acarrete prejuízo nas garantias prestadas. Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei nº. 11.101/2005 (STJ, REsp nº. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).
A supressão de garantia real só é cabível com a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita”
(Agravo de Instrumento 1008929-95.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/10/2018).

A propósito, a douta parecerista:

“
Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
empresa

D
ISPROVEL
– Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda. EPP e outras
contra a r. Decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial
da empresa agravante
– Processo nº 0010935-91.2015.8.11.0002, em trâmite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
concedeu a Recuperação
Judicial, e

homologou o P lano de R ecuperação J udicial

retificando
as premissas
nºs
03, 04 e 05 d
este
para:

1) Limitar que a aprovação do plano enseja a extinção das ações e execuções movidas em desfavor apenas das
Recuperandas
, conservando o direito dos credores de cobrança em face dos coobrigados;

2) Limitar que a supressão das garantias somente se aplica aos credores que estavam presentes no ato assemblear e que votaram favoravelmente ao plano;” (Id. 15813617
3 - Pág. 6 –
fl. 9
)

Insurgem as
agravante
s

alegando que a r. decisão comporta reparos para que sejam suprimidas as limitações impostas pelo Juízo
Recuperacional
ao entendimento

de
que
a decisão vergastada
importa
uma ingerência a ato privativo dos credores deliberado em Assembleia Geral, configurando uma restrição à soberania do ato assemblear.

E
m relação às deliberações acerca das premissas supramencionadas, esclarece
m
que
se voltam especificamente contra dois pontos
:

“
1) Aquele que limitou a Premissa 3 que previa a supressão das garantias fidejussórias, reais e pessoais, instituídas em nome dos credores sujeitos aos efeitos do processo recuperatório,

apenas àqueles que estavam presentes na AGC e que votaram favoravelmente ao plano;

2) Que limitou as Premissas 3 e 4 de previsão automática de extinção de ações, para que a concessão da recuperação judicial atingisse, apenas, as ações propostas contra as
Recuperandas
, sem, contudo, produzir efeitos contra os direitos creditícios que os credores possuam em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
”
(Id. 1
58136173
– Pág
s
.
7/8
–
fl
s
. 10
/11
).

Inicialmente
,
a
s
agravante
s

sobre a
supressão das garantias reais e fidejussórias
, anotam
ser necessária contra todos os credores como meio de reestruturação das suas atividades.
Sustentam que “
a manutenção das garantias inviabilizaria a reestruturação das atividades das Agravantes, pois certamente os sócios teriam que se voltar ao caixa da empresa, fonte de seu sustento, para responder pelos débitos que assumiram na condição de devedores solidários das
Recuperandas
, situação que indubitavelmente prejudicaria a atividade empresarial e os demais credores, sobretudo os trabalhistas e pequenos fornecedores.” (Id. 158136173 - Pág. 9 –
fl. 12
)

A par disso,
concluem após exposição de entendimentos doutrinários
que
“
ao restringir o resultado das negociações com os credores, retratada no plano de recuperação judicial, relativa à extinção das garantias existentes, a Decisão recorrida encerra atentado à efetividade do processo recuperatório, afrontando a soberania do ato assemblear para deliberar sobre o mérito do programa de soerguimento.
” (Id. 1
58136173
– Pág.
14
–
fl. 1
7
).

De modo que, a
s
agravante
s
, com fundamento no art. 49, § 2º da LRE, assegura
m
que podem ser suprimidas pelo plano de recuperação judicial as garantias reais e fidejussórias prestadas pelos coobrigados
.

Em tópico específico,
a
s
agravante
s
discorre
m
acerca
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: SUSPENSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS, AÇÕES E EXECUÇÕES MOVIDAS EM DESFAVOR DOS COOBRIGADOS DURANTE O PRAZO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE DO STJ -
AgInt
nos
EDcl
no RECURSO ESPECIAL Nº 1893233 - PR.

(fl. 2
5
), pelo que pondera
m
: “
acaso não seja acolhido o pedido anterior para homologação integral das Premissas 3, 4 e 5 do plano, com a extinção das garantias ofertadas e das ações e execuções movidas em face dos coobrigados, subsidiariamente seja autorizada a suspensão das mesmas durante o prazo de cumprimento do plano
” (Id. 1
58136173
– Pág. 2
7
–
fl. 30
)

Assim, a
s
agravante
s
pugn
am pelo provimento do recurso e reforma da r. decisão objurgada "
para reformar a Decisão recorrida de modo a suprimir a deliberação do seu item “II.1”, a fim de que sejam afastadas as restrições judiciais impostas pela Magistrada de piso e, por conseguinte, homologadas integralmente as premissas do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores que preveem a liberação das garantias reais e fidejussórias e a consectária extinção das ações promovidas pelos credores, assim respectivamente redigidas:

Premissa 03:
Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as
recuperandas
se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.

Premissa 04:
Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a
recuperanda
e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano.

Premissa 05:
A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das
recuperandas
.

5
– Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo para que, com base no controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial, seja parcialmente reformada a decisão agravada, autorizando não a extinção, mas sim a suspensão das garantias ofertadas e das ações e execuções movidas em face dos coobrigados durante o prazo de cumprimento do plano, nos termos da jurisprudência do STJ e como forma de conferir efetividade ao art. 47 da Lei 11.101/2005.
” (Id. 158136173 - Págs. 27/28 -
fls. 30/31
)

I
nformações pelo
Ju
í
zo

a quo

inclusas.
(Id. 160421675)

Contraminuta apresentada pel
o Banco do Brasil
, inclusa. (Id.
161983189
)

Sem c
ontraminuta
do Banco Rodobens S. A., Caixa Econômica Federal
,
da Cooperativa de Crédito de Li
v
re Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso
(Id
162146663)
e da Ativos S. A. Securitizadora de
Créditos
Financeiros

(
Id. 163053160
)

É o
necessário a
relat
ar
.

Depreende-se dos autos que foi realizada Assembleia Geral de Credores, na qual foi efetivada a aprovação do Plano de Recuperação Judicial da
s
agravante
s

Disprovel
Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda. e outras
, nos termos do art. 45, da Lei nº 11.101./05, tendo o Juízo
a quo
exercido o controle da legalidade deste, oportunidade na qual, fez as seguintes ponderações:

“
Necessário exercer controle de legalidade das cláusulas do plano, com escopo de afastar pontos específicos alheios ao ordenamento jurídico, preservando-se, assim, o ato realizado, consoante princípio da preservação dos atos, celeridade processual, e, mormente à preservação da vontade soberana dos credores no tocante ao resultado de aprovação do plano.

...

No tocante à premissa 3, que determina a “
supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as
recuperandas
se reestruturar (...), tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano
”, convém destacar que o alcance da supressão de garantias, no âmbito do processo de recuperação judicial foi recentemente pacificado pelas duas turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça[1], no sentido de admitir a supressão somente quando houver anuência prévia dos titulares do crédito.

Isto é, a aprovação expressa do plano, com todas as previsões contidas em seu bojo, determinará se a garantia detida pelo credor será suprimida.

...

Outrossim, no tocante às premissas que dispõem sobre a extinção das ações em face das
recuperandas
e dos demais coobrigados, ressalto existência de súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, consignando que “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
” (Súmula 581).

...

Portanto, a cláusula de supressão de garantias somente será aplicada aos credores presentes na Assembleia Geral de Credores, que se manifestaram plenamente favoráveis ao plano de soerguimento apresentado pelo grupo devedor, bem como deve ser conservado o direito dos credores de cobrança dos coobrigados nas ações movidas em face das
recuperandas
.

Dessa forma, as premissas 03, 04 e 05,
devem
ser parcialmente anuladas.
”
(
fls.

136
/
138
)

Pois bem. É certo que a autoridade judiciária exerce o controle de legalidade ou legitimidade das deliberações da Assembleia Geral de Credores, não lhe sendo dado o controle de mérito. As deliberações de Assembleia, são tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e, observando-se as formalidades legais e o disposto no art. 35, da Lei nº 11.101/2005, sendo que o conteúdo das deliberações escapa ao controle jurisdicional.

Em que pese a irresignação da
s
agravante
s
, penso que esta
s
não prospera
m
, pois, ao analisar detidamente a decisão agravada, não se depreende que tenha o Juízo
a quo
se imiscuído em questões meritórias, de competência da Assembleia Geral de Credores, com o propósito de viabilizar a recuperação da empresa, mas, também, preservando o direito dos credores. Não houve incursão sobre as normas e condições de pagamento, tampouco, sobre os percentuais de deságio, neste caso, só houve vedação ao tratamento diferenciado entre os credores, ao fundamento de que
somente é
admiti
da
a supressão quando houver anuência prévia dos titulares do crédito.

Os julgados a seguir colacionados são esclarecedores, senão vejamos:

“
161006887205 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Decisão que homologou o plano aprovado em assembleia de credores, com ressalvas - Inconformismo de um dos credores - Não acolhimento, com revisão
ex

officio
de cláusulas - Julgamento conjunto dos recursos interpostos contra a mesma decisão - Higidez do controle de legalidade, nos termos do Enunciado 44, da I Jornada de Direito Comercial e da jurisprudência do STJ - Embora declarada a nulidade da cláusula 4.1.1, em realidade, a disposição ficou integralmente prejudicada por conta do acordo firmado entre as
recuperandas
e o arrematante do imóvel - Ilegalidade da cláusula que estabelece procedimentos gerais (cláusula 6.8), no ponto em que impõe a prorrogação do termo inicial do prazo de carência, nas hipóteses em que os credores deixem de informar, em até 30 dias da homologação do plano, a conta bancária para crédito, bem como na previsão de remissão, em caso de inércia de um ano, por parte dos credores - A cláusula 8 também deve ser ajustada no que conflita com os
arts
. 61, § 1º, 62 e
73, IV, da Lei nº 11.101/2005

- Quanto às cláusulas que estabelecem as regras de quitação dos créditos trabalhistas, não há ilegalidade na previsão de pagamento, em doze meses contados da decisão homologatória - Irregularidade das cláusulas 6.1.4 e 6.1.5, ao estipular que créditos trabalhistas controvertidos ou alterados ou inclusos se submeterão às condições do plano (especialmente o prazo de pagamento) a partir do trânsito em julgado, pois estende o prazo ânuo do
art. 54, da Lei nº 11.101/2005

, para além dos doze meses da data da homologação do plano - Quanto ao cerne do recurso, acertada a conclusão de que a liberação de garantias ou a suspensão da execução delas somente pode ocorrer desde que com isso anua expressa e individualmente o credor titular da garantia - Em relação aos credores que não concordaram, individual e expressamente, com a supressão ou suspensão das garantias, deve prevalecer, portanto, o que lhes garante o
art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005

e a
Súmula 581, do C. STJ

- Decisão confirmada - Recurso desprovido, com revisão
ex

officio
das cláusulas 6.1.4, 6.1.5, 6.8 e 8, do plano de recuperação judicial. (TJSP - AI 2087148-83.2021.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - 2ª
C.Res.DEmp
. - Rel. Grava
Brazil
-
DJe
05.11.2021)
"

“
161008022643 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que homologou, com ressalvas, plano de recuperação aprovado em assembleia de credores. Inconformismo da devedora, apenas contra a parte que afastou a cláusula que beneficiava os coobrigados, com a novação advinda da concessão da recuperação. Acolhimento, na extensão pretendida. Declaração de nulidade, de ofício, da cl. 3.2, na parte que permite a oneração/oferecimento em garantia de ativos não especificados no plano. Se não descritos, a oneração dos ativos (durante o período de supervisão judicial do plano) depende de prévia autorização do Juízo. Incidência do
art. 66, da Lei nº 11.101/2005
. Ilegalidade, também reconhecida de ofício, da cl. 7.11, que prevê, de forma pouco clara, a cessão, pela devedora, das obrigações que assumiu no plano, mediante aprovação, em AGC, pela maioria simples dos créditos presentes. Disposição que, além de violar o princípio da transparência, não observa que o microssistema, contido na
Lei nº 11.101/2005
, foi estruturado em torno de devedor determinado, que não pode ser substituído. Ademais, a cessão da dívida depende de expresso consentimento do respectivo credor (art. 299, do CC). Ausência de novação subjetiva na recuperação. A eficácia da cláusula que prevê a extensão da novação do crédito (objetiva) a terceiros (acionistas, fiadores, avalistas, garantidores e coobrigados) deve atingir os credores que votaram favoravelmente ao plano e concordaram de forma individual e expressa com referida disposição. A mesma lógica aplica-se à supressão das garantias existentes, com supedâneo no § 1º, do
art. 50, da Lei nº 11.101/2005
. Decisão reformada para declarar, de ofício, a nulidade das cláusulas 3.2 e 7.1, acolhendo-se o recurso para permitir a eficácia das disposições que beneficiam os coobrigados ou liberam as garantias existentes contra aqueles credores que votaram favoravelmente ao plano, sem qualquer ressalva, mantida no mais a r. decisão recorrida. Recurso provido, com ajustes, de ofício, do plano de recuperação judicial. (TJSP - AI 2250778-87.2022.8.26.0000 - São Paulo - 2ª
C.Res.DEmp
. - Rel. Grava
Brazil
-
DJe

13.04.2023 )
”

“
153001297629
- DIREITO EMPRESARIAL E FALIMENTAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO GLOBOAVES - Decisão homologatória do plano de recuperação judicial modificativo, declarando nulas algumas de suas cláusulas. Recurso interposto pelas
recuperandas
. Plano modificativo que, em parte, reprisa cláusulas invalidadas em recursos anteriormente julgados pela corte e pelo STJ. Preclusão pro
judicato
. Art.
507
do CPC. Recurso não conhecido nessa parte. Cláusula prevendo a supressão das garantias prestadas por terceiros após a homologação do plano. Ilegalidade.
Art. 59 da lei nº 11.101/05
. Supressão válida apenas em relação aos credores presentes na assembleia-geral que aprovou o plano modificativo e que não tenham manifestado sua discordância. Precedentes. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJPR - Proc. 0060631-25.2019.8.16.0000 - 17ª
C.Cív
. - Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho -
DJe

15.06.2022 )
”
.”

Ante o exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023